Tribunal: TJDFT
Processo: 0747109-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747109-60.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 65831421) da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0714631-42.2024.8.07.0018 - id. 212317493) que rejeitou sua impugnação, não reconhecendo a prejudicialidade externa, com base na ação rescisória (Proc. 0723087-35.2024.8.07.0000), afastando a incidência do Tema 864 (RE 905.357) e por julgar lícita a incidência da taxa Selic (EC 113/21) sobre o montante consolidado do débito (com incidência do IPCA-E até 08/12/21). Discorre acerca da ausência de preclusão em relação a matérias de ordem pública, sendo cabível a revisão do precatório anteriormente ao pagamento. Afirma que há prejudicialidade externa, CPC 313, V, “a”, porque foi protocolada ADI 7.391/DF, a qual está pendente de julgamento o agravo regimental. Sustenta que aquela ação almeja a declaração de inconstitucionalidade do art. 18 c/c os anexos II, III e IV da Lei-DF 5.184/13. Assinala que é indevido o pagamento/concessão de reajustes sem prévia dotação orçamentária (CF 169, §1o, I, e LC 101/00, art. 21, I), conforme RE 905.357 (Tema 864). Alega que a taxa Selic não pode incidir sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros), sob pena de anatocismo (STF 121, ADC 58, e CCB 884). Aponta a inconstitucionalidade da Res. CNJ 303/19, objeto da ADI 7.435, por afronta aos princípios da separação dos poderes, planejamento (LC 101/00, art. 1o), legalidade (CF 167, I) e isonomia. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. O pedido de sobrestamento dos autos principais, em razão de prejudicialidade externa, com fundamento da ADI 7.391/DF, não foi submetido à apreciação do Juízo a quo, motivo pelo qual dele não conheço, sob pena de inadmissível supressão de instância. Ademais, ainda que superada a questão, o agravo regimental na ADI 7.391/DF foi negado provimento para manter a decisão agravada de não conhecimento, com trânsito em julgado em 22/5/2024. Não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido do recorrente, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar anatocismo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator